Tribunal: TJSP
Processo: 1015393-60.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Cobrança de parcela de juros de obra em duplicidade – Configuração - Demais parcelas decorrentes de renegociação devidamente quitadas pela autora – Inexigibilidade das demais parcelas de juros de obra repassados pela construtora - Afastamento – Ausência de pedido - Julgamento "ultra-petita" – Declarada a inexigibilidade apenas da parcela cobrada em

Ementa:
DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Cobrança de parcela de juros de obra em duplicidade – Configuração - Demais parcelas decorrentes de renegociação devidamente quitadas pela autora – Inexigibilidade das demais parcelas de juros de obra repassados pela construtora - Afastamento – Ausência de pedido - Julgamento "ultra-petita" – Declarada a inexigibilidade apenas da parcela cobrada em duplicidade - Danos morais – Não cabimento - A simples cobrança sofrida de valores não devidos não gera danos morais indenizáveis – Sentença, em parte, reformada – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA AUTORA.